Tribunal: TJMT
Processo: 1022949-81.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022949-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVAO - CPF: 011.801.761-62 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. GRATUIDADE INDEFERIDA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos apresentados por ocasião deste recurso, não denotam a real impossibilidade financeira do agravante, a fim de subsidiar a concessão da antecipação da tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022949-81.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVÃO

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVÃO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e compensação por dano moral (autos n. 1033287-88.2024.8.11.0041), que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

O agravante sustenta em síntese que não tem condições de arcar com as custas processuais sem colocar em risco sua subsistência e de sua família, pois apesar de ter renda bruta no montante de R$ 14.550,01 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta reais e um centavos), com os descontos legais e empréstimos, atualmente recebe em média R$ 3.984,63 (três mil, novecentos e oitenta e quatro mil, e sessenta e três centavos), sendo este o valor que tem para arcar as despesas básicas.

Alega que o art. 99, § 2º, do CPC, veda o indeferimento da gratuidade sem a prévia intimação da parte requerente, como ocorreu nos autos, ficando evidente o cerceamento de defesa.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar.

Ao final, punga pela concessão do efeito suspensivo e no mérito pugna pela concessão da gratuidade da justiça.

Liminar indeferida.

Interposto agravo interno, foi desprovido.

A agravada em contrarrazões pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretendo o agravante
a concessão da gratuidade de justiça alegando ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas do processo. Para isso, argumenta que além dos descontos legais em seu subsídio, tem vários

empréstimos consignados que comprometem sua renda mensal, assim o recolhimento das custas processuais acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Do exame dos autos principais não se evidencia a hipossuficiência apontada, diante da situação financeira demonstrada pelo agravante.

Dos documentos juntados pelo agravante na ação principal aponta a renda suficiente não se enquadrando na hipótese de hipossuficiente, considerando ainda que, além de possuir renda considerável, não se enquadra em situação de miserabilidade.

Ressalva-se que, os empréstimos existentes por mera liberalidade da parte, não podem ser considerados para efeitos de isenção do pagamento de custas, haja vista a movimentação da máquina judiciária e o Estado não pode arcar com as expensas atribuída à parte.

Por certo que a hipossuficiência apontada não está demonstrada, diante da ausência dos requisitos da hipossuficiência.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de
que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16- 12-2008).

Não bastasse isso, existe ainda a opção do agravante requerer perante o juízo da causa, o recolhimento das custa parcelado.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024